Tribunal: TJDFT
Processo: 0724016-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINATORIA FORI EX OFFICIO. STJ 33.

1. A contratação de empréstimo bancário para fomentar atividade empresarial rural não configura relação de consumo.

2. A competência territorial relativa não admite controle judicial espontâneo - STJ 33.

3. A Justiça do DF é competente para o cumprimento individual da sentença coletiva, exigido apenas contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária.

4. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.